Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JOSÉ ACÁCIO SERERE XAVANTE, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a flexibilização da medida cautelar para comparecer ao casamento de sua filha.



    Destacou que “a cerimônia acontecerá na Aldeia Parabubu, que fica no município de Campinopolis/MT, a 578 km da sua residência em Aragarça/GO, com duração de 13 (treze) dias, a começar no dia 10.06.2024 a 23.06.2024.” (petição STF nº 67143/2024, eDoc. 233). 



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu JOSÉ ACÁCIO SERERE XAVANTE, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”. 



    Após a concessão da liberdade provisória ao réu, em 19/3/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou aditamento à denúncia para a inclusão do crime associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, ressaltando a necessidade e adequação das medidas impostas.



    Além disso, o pedido de comparecimento à cerimônia de casamento de sua filha, com duração de 14 (quatorze) dias, do dia 10/6/2024 ao dia 23/6/2024, não é razoável para uma pessoa que cumpre medidas cautelares diversas da prisão, beneficiada com liberdade provisória, sob pena de frustar a sua eficácia.



    Logo, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por JOSÉ ACÁCIO SERERE XAVANTE.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente